Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741936-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória n. 0725247-69.2020.8.07.0001, deferiu o pedido da parte agravada e fixou astreintes, nos seguintes termos: 1. Diante do teor do documento de ID 70638170, a multa por descumprimento da obrigação de fazer não é aplicável tão somente em razão do atraso na entrega do medicamento importado. Isso porque a requerida demonstrou haver procedido ao pedido do medicamento no prazo que lhe foi assinado e o prazo necessário para a entrega, o qual não está sob seu controle. 2. A despeito disso, a decisão liminar contempla a obrigatoriedade de autorização dos exames necessários ao tratamento da autora e, assim sendo, diante da comprovada recusa (Num. 71050192), defiro a aplicação das astreintes impostas à requerida, nos termos da decisão de ID Num. 69765420, e advirto a requerida que o valor da multa cominatória será majorado na hipótese de novo descumprimento da ordem. 3. A parte ré compareceu aos autos em 17/08/2020 e juntou procuração, no entanto, suas manifestações resumem-se ao pedido de reconsideração da decisão liminar, conforme se verifica em ID Num. 70638158, e comunicação de interposição de agravo. Assim, ainda está em curso o prazo para ofertar contestação. 4. O pedido da autora inclui indenização por despesas específicas que se viu obrigada a suportar em razão da recusa da ré a custear o tratamento indicado por seu médico assistente. Pelo exposto, entendo ser necessária nova emenda à peça de ingresso para a inclusão do pleito indenizatório relativo aos valores indicados na petição de ID Num. 71050187, supervenientes ao recebimento da petição inicial. Assim, deverá a autora, caso queira, promover a competente emenda à peça de ingresso, juntando aos autos nova e íntegra inicial, a fim de possibilitar o devido contraditório e a ampla defesa. 4.1. Traga a autora a emenda, nos termos acima consignados, caso queira, no prazo de cinco dias. 5. No silêncio da autora, apenas aguarde-se o prazo para resposta, de conformidade com o item 3. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) lhe foi imposta multa cominatória em razão de suposto descumprimento da decisão liminar de ID 69765420 (autos de origem); 2) o Juízo de origem asseverou que “a decisão liminar contempla a obrigatoriedade de autorização dos exames necessários ao tratamento da autora (...)”; 3) a decisão liminar não contemplou os referidos exames; 4) o Enunciado n. 410 da Súmula do STJ aduz que: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”; 5) os exames de “TC de tórax” e “TC de abdome total” não são laboratoriais, mas sim exames de imagem; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Por todo exposto, os argumentos acima colacionados servem para demonstrar a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a aplicação da multa por descumprimento da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (Ids 19901314 e 19901315). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória n. 0725247-69.2020.8.07.0001, deferiu o pedido da parte agravada e fixou astreintes. A parte agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade do direito da agravante. Isso porque, ao se analisar o dispositivo da decisão interlocutória de ID 69765420, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, percebe-se que o Juízo se referiu aos “exames laboratoriais”. No contexto no qual a expressão está inserida, percebe-se que o comando normativo objetivou estabelecer prestação de fazer em desfavor da ora agravante, no sentido de realizar os exames necessários à continuidade do tratamento da agravada. O argumento da agravante em suas razões recursais tem por base a alegação de que os exames negados seriam exames de imagem e não exames laboratoriais. O argumento parte da premissa de que existiria por parte do magistrado um domínio técnico a ponto de estabelecer tal diferenciação, o que não parece ser o caso. Além disso, o pedido da parte é claro ao pleitear “exames laboratoriais solicitados sem nenhum tipo de limitação, em especial os de urgência e os exames a cada 21 dias de pré-quimioterapia”. O pedido indica que o comando normativo objetivou alcançar todos os exames necessários ao tratamento. Saliente-se, por fim, que a decisão que deferiu a liminar, em relação a esse ponto (determinação de realização de exame), não foi impugnada. Por essas razões, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 16:39:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador